Tribunal: TJSP
Processo: 2249096-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação em shopping center. Ação de revisão de contrato. Indeferimento de produção de provas. Alegação de cerceamento de defesa. Recurso incabível. Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Não há qualquer hipótese de cabimento do agravo em relação ao deferimento ou indeferimento da produção de provas, mas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação em shopping center. Ação de revisão de contrato. Indeferimento de produção de provas. Alegação de cerceamento de defesa. Recurso incabível. Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Não há qualquer hipótese de cabimento do agravo em relação ao deferimento ou indeferimento da produção de provas, mas tão somente quanto à redistribuição do ônus da prova (inciso XI, do art. 1015, do CPC). Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249096-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO COUTINHO NOVAIS, MARIA LÚCIA PESSOA NOVAIS, PAULO
SERGIO PESSOA NOVAIS e LUIS ANTONIO PESSOA NOVAIS, é agravado
BISTRO ÓTICO COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249096-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.195
2
VOTO No 12.195
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação em shopping
center. Ação de revisão de contrato. Indeferimento de
produção de provas. Alegação de cerceamento de defesa.
Recurso incabível. Decisão agravada que não se enquadra
nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do Código de
Processo Civil. Não há qualquer hipótese de cabimento do
agravo em relação ao deferimento ou indeferimento da
produção de provas, mas tão somente quanto à
redistribuição do ônus da prova (inciso XI, do art. 1015, do
CPC). Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão reproduzida a fls. 99, proferida nos autos da ação de revisão
de contrato de locação comercial, que complementou a decisão
saneadora, do seguinte teor:
“Vistos. Cumpridas as providências preliminares e
ultimada a fase ordinatória do processo (CPC,
artigos 347 usque 353), com espeque no artigo 357
do Código de Processo Civil, passo a proferir
decisão de saneamento e de organização do
processo (fase organizatória). I. Resolução das
questões processuais pendentes questões prévias
direção retrospectiva da fase de organização do
processo (CPC, artigo 357, inciso I) A preliminar
arguida em contestação deve ser rejeitada,
porquanto a presente demanda não tem por
fundamento o artigo 19 da Lei no 8.245/1991, mas
sim a revisão da base objetiva do negócio jurídico
em virtude das restrições de funcionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249096-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.195
3
impostas pelas autoridades públicas em razão da
pandemia derivada da Sars-Covid-19. Dessa arte,
presentes os pressupostos de admissibilidade do
válido julgamento do mérito (condições para o
integral exercício da ação, e, portanto, para a
efetiva possibilidade de alcance da tutela de direito
material legitimidade ad causam e interesse
processual (CPC, artigo 17) - e pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo), declaro o feito saneado e passo à
direção prospectiva da fase de organização do
processo. II. Delimitação das questões de fato
controversas, pertinentes, lógica e juridicamente
relevantes sobre as quais recairá a atividade
probatória (thema probandum verificação da
verdade dos fatos no processo) e especificação dos
meios de prova admitidos (CPC, artigo 357, inciso
II)
O
ponto
nodal
da
controvérsia
está
consubstanciado na alteração da base objetiva do
negócio jurídico em virtude das restrições de
funcionamento impostas pelas autoridades públicas
em razão da pandemia derivada da Sars-Covid-19.
Considerando o quanto acima exposto e nos termos
do artigo 370 do Código de Processo Civil, para o
julgamento do mérito, determino a produção de
prova documental suplementar. Tendo em vista o
disposto nos artigos 378, 380 e 772, inciso III, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249096-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.195
4
do Código de Processo Civil, determino a intimação
de SHOPPING CENTER IBIRAPUERA S/A para
que preste informações a este juízo a respeito das
condições oferecidas aos seus locatários para a
cobrança do valor do aluguel, indicando a isenção
e descontos concedidos nos períodos de abertura
gradual,
apresentando,
inclusive,
boletos
de
cobrança de lojas paradigmas, dos meses de março
até setembro de 2020, no prazo de 10 dias,
advertindo-o que em caso de descumprimento desta
ordem poderá ser imposta multa, além de outras
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias. Da mesma forma, tendo em vista o
disposto nos artigos 378, 380 e 772, inciso III, todos
do Código de Processo Civil, determino a intimação
de ALSCI ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO
SHOPPING CENTER IBIRAPUERA para que
preste informações a este juízo a respeito das
condições praticadas pelos locadores terceiros,
acionistas do Shopping Ibirapuera como é o caso
dos réus ou não, no tocante à cobrança de aluguéis,
no período compreendido entre março e setembro
de 2020, no prazo de 10 dias, advertindo-a que em
caso de descumprimento desta ordem poderá ser
imposta multa, além de outras medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. Em
nome da desburocratização do processo e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249096-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.195
5
celeridade processual, servirá esta decisão como
ofício que deverá ser encaminhada pela autora,
mediante comprovação nos autos no prazo de 5
dias. Informe a autora acerca do julgamento do
agravo de instrumento interposto contra a decisão
que indeferiu a tutela de urgência. Manifeste-se a
autora a respeito do pedido formulado às páginas
185, podendo juntar os documentos, se o caso. III.
Definição da distribuição do ônus da prova
(imperativo do próprio interesse), conforme o
preceituado no artigo 373 do Código de Processo
Civil (CPC, artigo 357, III) dinamização do ônus
probatório Na espécie vertente, entendo não ser o
caso de atribuir o ônus da prova de modo diverso
daquele primariamente preconizado pelos incisos I
e II do artigo 373 do Código de Processo Civil
(distribuição estática do ônus da prova). IV.
Delimitação das questões de direito relevantes para
a decisão do mérito (thema decidendum CPC, artigo
357, IV) Segundo Karl Larenz: Tradicionalmente
distingue-se entre a questão relativa ao que
efectivamente aconteceu, a questão de facto, e a
questão acerca de como se há-de qualificar o
ocorrido em conformidade com os critérios da
ordem jurídica, a questão de direito. (...) O juiz
julga sobre a questão de facto com base no que é
aduzido pelas partes e na produção da prova; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249096-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.195
6
questão de direito decide-a sem depender do que é
alegado pelas partes, com base no seu próprio
conhecimento do Direito e da lei, que tem de
conseguir por si (jura novit curia). (Metodologia da
Ciência do Direito, 7a edição, Fundação Calouste
Gulbenkian, página 433). Nessa ordem de ideias,
perquire-se a respeito da possibilidade de revisão
do valor locatício em virtude das restrições de
funcionamento impostas pelas autoridades públicas
no período da pandemia da Sars-Covid-19. V.
Designação da audiência de instrução e julgamento
(CPC, artigo 357, V) Diante da desnecessidade de
produção de prova oral, deixo de designar
audiência
de
instrução
e
julgamento.
VI.
Estabilidade Escoado o prazo sem que as partes
tenham pedido esclarecimentos ou ajustes na forma
preconizada pelo artigo 357, § 1o, do Código de
Processo Civil, ou resolvidos os pleitos formulados,
a decisão de saneamento tornar-se-á estável e
vinculante para as partes e o juiz, ressalvado o
conhecimento ou a reapreciação de questões de
ordem pública (CPC, artigos 337, § 5o, 485, § 3o, e
505, inciso II) ou o conhecimento de outra questão
fática ou jurídica relevante para o julgamento da
causa e que não tenha sido contemplada nesta
decisão ou mesmo que tenha sido rejeitada, tendo
em vista os poderes consagrados nos artigos 370 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249096-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.195
7
371 do CPC. A mesma ressalva vale para os meios
de prova que inicialmente não tenham sido
considerados ou indeferidos e ainda para a questão
atinente à inversão do ônus da prova não cogitada,
descartada ou deferida nesta decisão de saneamento. Nos termos preconizados pelo
enunciado 29 da I Jornada de Direito Processual
Civil: A estabilidade do saneamento não impede a
produção de outras provas, cuja necessidade se
origine de circunstâncias ou fatos apurados na
instrução. Tudo, logicamente, respeitado o devido
contraditório prévio. Intime-se”.
Os réus então ingressaram com petição nos autos
(fls. 97/98 deste recurso), pedindo esclarecimentos quanto aos
documentos que deveriam ser juntados aos autos originários:
“...sendo certo que, não restam claras a intenções,
desse M.M. Juízo, quanto à possibilidade ou não da
produção de prova solicitada pelos Requeridos às
fls. 185, vitais a demonstração dos fatos trazidos na
defesa de fls. 135/147, em detrimento do pronto
acolhimento do requerimento efetivado pela Autora
às fls. 189/190, requer sejam efetivados os devidos
esclarecimentos,
quanto
as
indagações
retro
efetivadas ou, ainda, haja o devido acolhimento da
quebra dos sigilos fiscais e bancários do ex
adversu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249096-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.195
8
Sobreveio então a decisão recorrida:
“Vistos.
Páginas
197/198:
A
questão
foi
expressamente enfrentada às páginas 193, dando-se
a possibilidade de a parte juntar sponte própria os
documentos solicitados. Intime-se”.
Sustentam as recorrentes, em linhas gerais, que a r.
decisão saneadora, ao relegar à parte contrária a apresentação dos
documentos solicitados pelos agravantes, não permitiu a ampla instrução
probatória, ficado configurado o cerceamento de defesa dos
demandados/recorridos. Pedem, ao final, a quebra dos sigilos fiscal e
bancário do agravado, único meio hábil a refutar as vazias alegações
efetivadas na inicial.
É o relatório.
O recurso não pode sequer ser conhecido, porque
não consta do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Os recorrentes defendem a essencialidade das
provas solicitadas, reclamando que, se não produzidas, implicarão no
seu cerceamento do direito de defesa.
Ora, não há qualquer hipótese de cabimento do
agravo em relação ao deferimento ou indeferimento da produção de
provas, mas tão somente quanto à redistribuição do ônus da prova
(inciso XI do art. 1015).
Conforme ensina Fredie Didier Jr.:
“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249096-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.195
9
interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento sujeitam-
se a uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por
agravo
de
instrumento
as
decisões
interlocutórias
relacionadas no referido. dispositivo. Para que determinada
decisão seja enquadrada como agradável, é preciso que
integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de
instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões
agraváveis na fase de conhecimento não cabe, por exemplo,
convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que
crie modalidade de decisão interlocutória agravável” (Didier
Jr, Fredie, Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de direito
processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos,
ações de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal,
14 ed. Reform., Salvador, Ed JusPodvm, 2017, pp. 241-242).
Sobre tal matéria, ensinam Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias
que não se encontram no rol do CPC 2015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer
que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em
separado das interlocutórias em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC 2015, mas
de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões)”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, 2a Tiragem, São Paulo: Revista
dos Tribunais, p. 2.078).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249096-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.195
10
Ao contrário do Código de Processo Civil de 1973,
que admitia recurso de agravo de instrumento contra qualquer decisão
interlocutória, no diploma vigente não existe tal amplitude.
No mesmo sentido os julgados deste E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - embargos à execução
impugnação de despacho que deferiu a produção de prova
pericial não cabimento hipótese não contemplada no art.
1015 do CPC de 2015 - ação julgada na origem,
improcedentes os embargos à execução - recurso não
conhecido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2240010-15.2016.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 3a V.CÍVEL; Data do
Julgamento: 22/02/2017; Data de Registro: 23/02/2017).
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o
pedido
de
expedição
de
ofícios.
Deferimento
ou
indeferimento a produção de provas. Matéria que não consta
no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Recurso inadmissível.
Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido”. (TJSP;
Agravo Interno Cível 2283228-88.2019.8.26.0000; Relator
(a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data
de Registro: 18/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDENIZAÇÃO

Comando de indeferimento de produção de prova pericial -
Inconformismo
Alegação de cerceamento de defesa -
Pretensão à interpretação extensiva ao rol taxativo do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249096-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12.195
11
1015, do CPC
Inadmissibilidade - Matéria que não se
insere no rol previsto no códex Aplicação do artigo 932, III
do mesmo diploma legal Recurso não conhecido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2274806-61.2018.8.26.0000; Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).
Portanto, ante a inexistência de previsão legal que
enquadre a decisão agravada no rol do artigo 1.015 do CPC, inviável o
conhecimento das questões articuladas nas razões recursais, cabendo aos
agravantes veicular eventual insurgência por meio de apelação (ou em
contrarrazões), na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo
ordenamento.
Diante
do
exposto,
NÃO
CONHEÇO
O
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora